Tribunal: TJPA
Processo: 0827596-02.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827596-02.2018.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: POSTO ALIANCA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.

DESOBEDIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 281, §1, II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) E DO ART. 4, §1º DA RESOLUÇÃO Nº 918 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN). AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos da Apelação Cível, na qual se discutia a nulidade de autos de infração de trânsito emitidos sem a devida notificação dentro do prazo legal.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão recorrido, alegando que não houve consideração da Resolução nº 918/2022 do CONTRAN, a qual supostamente alteraria os prazos e a forma de envio das notificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao decidir pela nulidade das autuações de trânsito em razão da notificação tardia do infrator.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.
5. O acórdão embargado analisou integralmente a controvérsia e concluiu, com fundamento no artigo 281, II, do Código de Trânsito Brasileiro e na Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, que a notificação enviada fora do prazo legal de 30 dias é inválida, conduzindo à nulidade das autuações.
6. A jurisprudência do STJ (Súmulas 127 e 312) e deste Tribunal confirmam a necessidade de observância do prazo e da dupla notificação para validade das penalidades de trânsito, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto nos autos da Apelação Cível.

Em síntese da demanda, a empresa é proprietária do veículo Mitsubishi Pajero Sport HPE, ano 2009, placa JVV 1761-PA, e alega que os autos de infração de trânsito nº D001138391 e D001137139, emitidos em 2016 contra a antiga proprietária, Melo e Longo LTDA – ME, são nulos.

A empresa argumenta que as notificações foram enviadas após o prazo legal de 30 dias previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução nº 363/2010 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o que configura vício insanável no procedimento administrativo.

Em razão dessa irregularidade, o Posto Aliança LTDA sustenta que não há legitimidade para a cobrança das multas e que o licenciamento do veículo não pode ser condicionado ao pagamento das mesmas.

O Juízo julgou procedente a demanda e arbitrou sucumbência em desfavor da autarquia no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Insatisfeito, o DETRAN interpôs recurso de Apelação Cível para alegar que o processo de autuação foi regular, seguindo os princípios básicos do direito. Ele afirma que o envio da notificação pelos Correios é o procedimento correto, de acordo com as regras do CONTRAN e o entendimento dos tribunais superiores. Por isso, pede que o recurso seja aceito e que a decisão de primeira instância seja modificada.

Contudo, em Decisão Monocrática neguei provimento ao recurso, visto que há desobediência ao art. 281 do Código De Trânsito Brasileiro (CTB) e da Súmula 312 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Inconformado, a autarquia interpôs recurso de Agravo Interno para alegar a observância do prazo decadencial de 30 (trinta) dias, nos termos da Resolução nº 918/2022 do CONTRAN, além disso, sustenta que a simples expedição à empresa responsável pelo envio da correspondência caracteriza a entrega pelo órgão ou entidade de trânsito.

Após intimada, a empresa apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção da Decisão Monocrática, visto que houve observância a legislação e a jurisprudência pátria.

Em julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recuso.

Face ao julgamento, foram opostos Embargos de Declaração, alegando

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

O Estado do Pará alega a existência de obscuridade e omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, sob o argumento de que a decisão colegiada não teria considerado a Resolução nº 918/2022 do Contran, que supostamente teria alterado os prazos e a forma de envio das notificações de autuação de trânsito. Além disso, sustenta que a simples expedição da correspondência ao endereço registrado nos sistemas do órgão de trânsito seria suficiente para caracterizar a notificação, independentemente da efetiva ciência do autuado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

Todavia, verifico que a decisão embargada enfrentou integralmente a questão discutida, concluindo, com fundamento no artigo 281, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que a notificação enviada fora do prazo de 30 dias não tem validade jurídica, o que conduz à nulidade da autuação.

Ademais, a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado nas Súmulas 127 e 312:

Súmula 127/STJ:
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado
.

Súmula 312/STJ:
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO NAS MULTAS INDICADAS NA EXORDIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DO INFRATOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO DETRAN. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que nos autos da Ação Cautelar com pedido de liminar, julgou procedente, tornando definitiva a liminar que determinou que o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN licenciasse os veículos listados na inicial sem a exigência do pagamento das multas;

2. Em sendo o Departamento Estadual de Trânsito o responsável pelo licenciamento de todos os veículos do Estado do Pará, mostra-se inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

3. Não observado a exigência de dupla notificação para imposição de multa de trânsito, nos termos previstos nos artigos 281 e 281, do CTB e Súmula 312 do STJ, forçoso reconhecer a ilegalidade do ato administrativo de vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento prévio da multa de trânsito;

4. A teor da Súmula 127 do STJ, impede-se que o licenciamento do veículo seja condicionado ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado;

5. Mantida a sentença, são os demandados/apelantes responsáveis pelo pagamento de honorários sucumbenciais, pois deram causa ao ajuizamento da ação;

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020303-73.2002.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. IRREGULARIDADE CONSTATADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do ato administrativo que aplicou as multas ao veículo da apelante, sem observância do rito previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

II- Não foram observados pela apelada os procedimentos previstos na legislação em vigor, não tendo sido dado ciência à apelante das infrações de trânsito cometidas, impossibilitando que adotasse as medidas administrativas cabíveis, com vistas à exclusão das multas aplicadas.

III- Desse modo, as multas restam insubsistentes, face a ausência de regularidade procedimental para a sua aplicação, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV- Diante das alterações promovidas com o presente julgado, necessário de se mostra a inversão do ônus de sucumbência com condenação do apelado.

III- Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802908-12.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/06/2022)

O acolhimento dos Embargos de Declaração pressupõe a existência de um dos vícios mencionados no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso. O que o embargante pretende, em verdade, é rediscutir a matéria já amplamente analisada, com o objetivo de modificar o julgamento, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

Ressalte-se, por fim, que inexiste omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, tendo sido abordados todos os pontos necessários para a solução da controvérsia. Dessa forma, não se verifica qualquer necessidade de complementação ou esclarecimento do julgado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 08/04/2025